Tribunal: CARF
Processo: 15746.727105/2022-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo fiscal, que inicia somente com a impugnação do lançamento pelo contribuinte.
CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EQUIPARAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato ou de direito.
STOCK OPTIONS. TEMA 1.226 STJ. NATUREZA MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a empregados da empresa por meio de opção de compra de ações (employee stock options plan) não caracterizam hipótese de incidência da contribuição previdenciária. O entendimento do Tema 1.226 do STJ, apesar de tratar unicamente de Imposto de Renda, determinou, em suas razões de decidir, a natureza mercantil dos contratos de opção de compra de ações.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BÔNUS). CONDICIONANTES DO CONTRATO DE TRABALHO. NATUREZA SALARIAL.
A natureza salarial do Bônus de Contratação resta comprovada quando trazidos aos autos elementos de convicção acerca do vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRÊMIOS. FALTA DE LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste expresso, descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais não tenha sido comprovado desempenho superior ao ordinariamente esperado, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES. MATCHING SHARES. FALTA DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os planos de matching shares, nos quais a empresa concede ao empregado ações adicionais a título gratuito como contrapartida ao investimento na aquisição de ações da companhia, representam vantagem correlacionada a atividade laboral praticada e, portanto, sujeitam-se à incidência de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não são submetidas ao teto de vinte salários-mínimos.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727105/2022-87
ACÓRDÃO
2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, contraditório e
ampla defesa são próprias do processo administrativo fiscal, que inicia
somente com a impugnação do lançamento pelo contribuinte.
CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
EQUIPARAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de
forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato ou de direito.
STOCK OPTIONS. TEMA 1.226 STJ. NATUREZA MERCANTIL. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a empregados da empresa por meio de opção
de compra de ações (employee stock options plan) não caracterizam
hipótese de incidência da contribuição previdenciária. O entendimento do
Tema 1.226 do STJ, apesar de tratar unicamente de Imposto de Renda,
determinou, em suas razões de decidir, a natureza mercantil dos contratos
de opção de compra de ações.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BÔNUS). CONDICIONANTES DO
CONTRATO DE TRABALHO. NATUREZA SALARIAL.
A natureza salarial do Bônus de Contratação resta comprovada quando
trazidos aos autos elementos de convicção acerca do vínculo do
pagamento da verba com o contrato de trabalho.
Fl. 11516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
2
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRÊMIOS. FALTA DE LIBERALIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste
expresso, descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais
não tenha sido comprovado desempenho superior ao ordinariamente
esperado, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES. MATCHING SHARES. FALTA DO CUSTO
DE AQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os planos de matching shares, nos quais a empresa concede ao empregado
ações adicionais a título gratuito como contrapartida ao investimento na
aquisição de ações da companhia, representam vantagem correlacionada a
atividade laboral praticada e, portanto, sujeitam-se à incidência de
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não são submetidas ao teto de
vinte salários-mínimos.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por preclusão; na parte conhecida, por unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial
para excluir do lançamento as rubricas relativas ao Plano de Outorga de Opções de Compra de
Ações, vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
que lhe negaram provimento. O Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 11517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
3
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 8.536 a 8.604), de contribuições previdenciárias
patronais e de terceiros referentes aos anos-calendário de 2018 e 2019.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 8.605 a 8.637), a autuação se pautou na
existência de pagamentos, não declarados em GFIP, realizados pela empresa a seus segurados
contribuintes, e considerados pela Autoridade Fiscal como fatos jurídicos tributários das
contribuições previdenciárias patronal, GILRAT e para Terceiros. Sobre os valores, foi aplicada
multa de ofício. Ainda segundo o TVF, durante o procedimento fiscalizatório o contribuinte
reconheceu que a tributação sobre os valores referentes às diferenças de férias era devida (fl.
8.610).
Na Impugnação (fl. 8.649 a 8.721), o contribuinte argumentou sobre os seguintes
pontos:
Cerceamento de Defesa pela falta de clareza no Lançamento (fl. 8.656): Alega que a
fiscalização não discriminou adequadamente a base de cálculo, os fatos jurídicos tributários e as
matérias tributadas, o que inviabilizou a ampla defesa. Argumenta que a ausência de clareza nos
lançamentos viola o art. 5o, LV da Constituição Federal e o art. 142 do CTN, configurando nulidade
dos autos de infração;
Vício material por descompasso entre os valores lançados e os valores presentes em
planilha (fl. 8.657): O contribuinte alega que os valores lançados não correspondem aos valores
lançados nas respectivas planilhas.
Hiring Bonus (Bônus de Contratação) (fl. 8.665): Defende que os valores pagos a
título de hiring bonus possuem caráter indenizatório e não remuneratório, sendo pagos em
parcela única antes do início da prestação de serviços. Requer a exclusão desses valores da base
de cálculo das contribuições previdenciárias;
Fl. 11518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
4
Prêmios de Performance ("Jornada Hypera" e "Prêmio Desempenho") (fl. 8.669):
Sustenta que os prêmios foram concedidos por liberalidade e desempenho extraordinário,
conforme o art. 28, §9o, alínea "z", da Lei no 8.212/91. Alega ausência de habitualidade e natureza
não remuneratória dos valores pagos;
Pagamentos Baseados em Ações (fl. 8.674): Argumenta que os valores decorrentes
de planos de stock options e ações restritas possuem natureza mercantil, evidenciada pela
onerosidade, risco e voluntariedade. Afirma que a base de cálculo utilizada pela fiscalização (valor
das ações na data da transferência) é incompatível com os conceitos contábeis e legais aplicáveis
(CPC 10). Defende que o fato gerador seria a outorga das opções, e não a transferência das ações;
Programa de Participação nos Resultados e Lucros (PPR) com Ações Matching (fl.
8.674): Reitera que os pagamentos realizados no âmbito do PPR atendem aos requisitos da Lei no
10.101/00 e devem ser isentos de contribuições previdenciárias;
Pagamentos a Médicos Autônomos (fl. 8.678): Alega que os valores pagos para
incentivar a presença de médicos em eventos científicos não configuram contraprestação por
serviços prestados, sendo indevida a incidência de contribuições previdenciárias;
Inconstitucionalidade Contribuições de Terceiros e limite de 20 salários (fl. 8.713):
Argumenta pela inconstitucionalidade da cobrança dessas contribuições sobre a folha de salários,
conforme reconhecido em decisão judicial favorável à empresa. Além disso, sustenta que deve ser
observado o limite máximo de 20 salários-mínimos para a base de cálculo;
Juros sobre Multa de Ofício (fl. 8.716): Contesta a incidência de juros sobre multa,
afirmando ausência de previsão legal.
O Acórdão 109-019.483 (fl. 11.249 a 11.294) – 7a Turma/DRJ09, em Sessão de
29/08/2023, julgou a Impugnação improcedente nos seguintes termos:
Sobre a diferença de férias, considerando que a empresa concordou com o
lançamento, o valor correspondente deve ser desmembrado para cobrança imediata;
Não foi caracterizado cerceamento de defesa, pois o contribuinte foi devidamente
intimado a impugnar e apresentar provas após o lançamento;
Ao contrário do que se alega sobre a incompatibilidade dos valores lançados com as
planilhas mencionadas no Relatório Fiscal, as bases de cálculo do lançamento podem ser
plenamente compreendidas nos anexos do Termo de Verificação Fiscal (fl. 8.536 a 8.602);
Julgou que o ponto sobre a ajuda de custo não foi questionado em seu mérito,
apenas quanto à suposta nulidade por falta de clareza dos valores lançados, ponto também
afastado;
Mantida a autuação quanto à gratificação do dia do comerciário por não ter sido
contestada a natureza remuneratória pelo contribuinte;
Fl. 11519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
5
Também foi mantida a autuação em relação ao hiring bonus, dado que o valor pago
se deu com a previsão de que o contratado passaria um tempo mínimo na empresa, conforme
previsão contratual expressa, o que atrai o caráter remuneratório para a referida verba;
Quanto à Jornada Hypera e Prêmio Desempenho, teriam sido descumpridos os
requisitos presentes na Solução de Consulta COSIT n.o 151/2019 para descaracterizar a natureza
remuneratória da verba, sendo eles (i) pagar a segurados empregados; (ii) não decorrer de
obrigação legal ou ajuste expresso; (iii) decorrer de desempenho superior ao esperado. O valor do
Prêmio Jornada Hypera decorreu de ajuste prévio, o que retira o caráter de liberalidade do
prêmio. Quanto ao Prêmio Desempenho, não foi demonstrado o desempenho individual de cada
colaborador beneficiário da premiação, o que não permitiu vincular o valor recebido a certo
desempenho esperado/destacado de cada empregado.
No que se refere ao pagamento em ações, foi decidido que (i) as Stock Options
foram outorgadas em decorrência do contrato de trabalho, o que evidenciaria seu caráter
retributivo; (ii) Considerando que o Programa de Participação nos Lucros e Resultados estava
conjugado com o programa de ações matching caso o colaborador atingisse certos requisitos, as
bonificações pagas em ações em decorrência deste último devem compor o salário-de-
contribuição.
Quanto aos valores considerados no lançamento, esclareceu-se que a
argumentação trazida pelo Recorrente não seria pertinente, pois tratam de IRPF, enquanto a
presente autuação se refere às contribuições previdenciárias incidentes quando da efetiva
aquisição das ações por preço inferior ao de mercado.
Em relação ao pagamento de valores a contribuintes individuais – médicos
autônomos -, decidiu-se que os valores se referem à participação remunerada de contribuintes
individuais em eventos da autuada, pois ela teria benefício com a futura prestação de serviços
daqueles médicos ao prescreverem seus medicamentos;
Quanto à contribuição devida a terceiros, foi observado que a ação judicial indicada
corresponde a período não abrangido pelo lançamento em tela, e que a alegação de aplicação do
teto de 20 salários-mínimos não deve prosperar, pois há respaldo legal para seu afastamento, e
não cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de lei, exceto nas hipóteses taxativas
presentes no Decreto n.o 70.235/1972.
Quanto à incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, foi apontado que a
matéria não compõe o litígio, e, ainda que compusesse, não assiste razão ao contribuinte em
virtude de expressa determinação legal e sumular.
No Recurso Voluntário (fl. 11.336 a 11.413), o contribuinte reiterou os argumentos
já apresentados na impugnação:
Nulidade do Lançamento – Cerceamento de Defesa e Falta de Clareza (fl. 11.343): O
contribuinte sustenta que a autuação é nula por ausência de clareza e discriminação da base de
Fl. 11520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
6
cálculo, fatos geradores e matérias tributadas, o que teria impedido o pleno exercício do direito de
defesa, em violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal e ao art. 142 do CTN.
O contribuinte alega que os valores lançados não correspondem aos valores
lançados nas respectivas planilhas, o que ensejaria vício material por erro na identificação da base
de cálculo (fl. 11.342, 11.345 e 11.346). O argumento se estende a diversas rubricas, como a
Diferença Férias, a Gratificação Dia do Comerciário e a Ajuda de Custo, como reconhecido pelo
acórdão recorrido (fl. 11.485).
Argumenta que tal vício é material e não meramente formal, devendo ensejar o
cancelamento integral do lançamento.
Bônus de Contratação (Hiring Bonus) (fl. 11.354): Defende que os valores pagos a
título de hiring bonus possuem natureza indenizatória, não remuneratória, pois são pagos em
parcela única, antes do início da prestação de serviços, sem habitualidade e sem vinculação à
contraprestação laboral. Cita precedentes do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
reconhecem a natureza não salarial desses valores, requerendo sua exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Prêmios de Performance (“Jornada Hypera” e “Prêmio Desempenho”) (fl. 11.359):
Sustenta que os prêmios foram concedidos por liberalidade e desempenho extraordinário, não se
confundindo com remuneração variável habitual. Alega que ambos atendem aos requisitos do art.
28, §9o, “z”, da Lei 8.212/91 e do art. 457 da CLT, não devendo integrar o salário de contribuição.
Argumenta que a existência de regulamento não descaracteriza a liberalidade e que a fiscalização
inovou ao exigir requisitos não previstos em lei.
Pagamentos Baseados em Ações (Ações Restritas, Stock Options e Matching de PPR)
(fl. 11.364 e seguintes): Argumenta que os valores decorrentes de planos de stock options e ações
restritas têm natureza mercantil, caracterizada pela onerosidade, risco e voluntariedade,
conforme entendimento do TST e TRFs. Defende que o fato gerador, se existente, seria a outorga
das opções (data da concessão), e não a transferência das ações, e que a base de cálculo deveria
ser o valor justo apurado conforme CPC 10, e não o valor de mercado na data da transferência.
Ressalta que a fiscalização desconsiderou o custo arcado pelos empregados e que a autuação não
observou os conceitos contábeis e legais aplicáveis.
Participação nos Resultados (PPR) com Ações Matching (fl. 11.394): Reitera que os
pagamentos realizados no âmbito do PPR atendem aos requisitos da Lei 10.101/00, sendo
indevida a incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores;
Pagamentos a Médicos Autônomos (fl. 11.399): Alega que os valores pagos a
médicos para participação em eventos científicos não configuram contraprestação por serviços,
mas incentivo à presença, não havendo habitualidade ou vínculo empregatício, o que afasta a
incidência de contribuições previdenciárias;
Fl. 11521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
7
Contribuições de Terceiros (fl. 11.405): Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança
das contribuições de terceiros sobre a folha de salários, conforme decisão judicial favorável à
empresa, e defende a aplicação do limite máximo de 20 salários-mínimos para a base de cálculo,
nos termos do art. 4o da Lei 6.950/81;
Juros sobre Multa de Ofício (fl. 11.407): Contesta a incidência de juros sobre multa,
afirmando ausência de previsão legal para tal cobrança.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Em 10/10/2023 foi protocolado o Recurso
Voluntário (fl. 11.336 a 11.413), após ciência em 11/09/2023 (fl. 11.332) – portanto, no prazo do
Decreto-Lei 70.235/1972.
2. Preliminar: Alegações genéricas. Diferença de férias e gratificação do dia do
comerciário.
Alega o contribuinte que, ao pedir genericamente a nulidade da totalidade dos
autos de infração, teria impugnado o lançamento referente à diferença de férias:
(fl. 11.342) 5. Antes de mais nada, é mister apontar que o lançamento com
relação à rubrica “Diferença Férias” foi, de fato, impugnado.
16. No julgamento da Impugnação apresentada pela Recorrente, a 7a Turma da
DRJ 09 concluiu, erroneamente, que o lançamento referente às verbas pagas a
título de “Diferença Férias” não foi impugnado, determinando que o valor
correspondente deveria ser apartado para cobrança imediata, sem direito a
recurso.
17. Entretanto, mesmo que, de fato, não tenha sido impugnado quanto ao mérito,
a Recorrente pediu a nulidade da totalidade dos autos de infração, o que garante
à Recorrente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Além disso, no que se refere à gratificação do dia do comerciário, alegou o
contribuinte que haveria uma incompatibilidade entre a planilha e os valores constantes no auto
de infração:
(fl. 11.345) 27. Conforme consta do TVF no item 2.5.4., “as gratificações
discriminadas na planilha Dia do Comerciário – eSocial foram incluídas na base de
cálculo” (fls. 8609) das contribuições previdenciárias e de terceiros lançadas nos
autos. No entanto, os valores a seguir que constam nos autos, sem
discriminações, não estão alinhados aos valores da referida planilha.
Fl. 11522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
8
O contribuinte limitou-se a reproduzir literalmente a sua argumentação genérica de
primeira instância, não se preocupando sequer em infirmar a alegação da DRJ. Sua defesa se
limitou a juntar a mesma captura de tela presente na Impugnação, sem, contudo, indicar
objetivamente o que não estaria em conformidade com a planilha.
Como já fora decidido em primeira instância (fl. 11.268), os anexos do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 8.522 a 8535) permitem entender as bases de cálculo do lançamento,
lançadas nas Autuações (fls. 8.536 a 8.602): Demonstrativos de Apuração – divididos por infração,
por competência e por estabelecimento da autuada.
A alegação genérica de improcedência do trabalho fiscal não pode prosperar, dado
que o legislador exige, para a abertura do contraditório, a contestação específica (expressa). É
como prescreve o Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Não conheço a matéria, portanto.
3. Preliminar: cerceamento de defesa.
Argumenta o contribuinte que houve cerceamento de defesa por não ter sido
intimado antes da lavratura do auto de infração (fl. 11.343), reproduzindo, para tanto, o mesmo
teor de sua arguição em primeira instância. Via de consequência, requer que seja declarada a
nulidade do lançamento.
Irretocável a decisão da DRJ (fl. 11.268), motivo pelo qual assumo as mesmas razões
de decidir:
Com relação ao suposto cerceamento de sua defesa, cabe esclarecer que o
procedimento administrativo do lançamento possui natureza inquisitiva. O direito
constitucional propriamente dito à ampla defesa e ao contraditório somente é
oportunizado durante o processo administrativo. Nesse sentido, dispõe a
Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O processo administrativo, por seu turno, somente é inaugurado pelo
oferecimento da impugnação pelo contribuinte, nos termos do art. 14 do Decreto
70.235/72. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
privativa da autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a
Fl. 11523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
9
ocorrência da infração. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não
há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Tendo em vista que foi conferido ao contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para
impugnar e apresentar as provas após o lançamento, não há falar em ausência de
contraditório e ampla defesa.
Nego provimento ao pedido.
4. Bônus de Contratação (Hiring Bonus).
O contribuinte defende que o bônus de contratação é verba paga somente no
momento da contratação do empregado, não possuindo caráter habitual que pudesse vincular a
verba a um caráter contraprestacional (fl. 11.354).
Sobre a matéria, transcrevo a seguinte passagem do Acórdão n.o 2201-009.617,
julgado em 14/09/2022, Conselheiro Relator Douglas Kakazu Kushiyama, julgamento do qual fiz
parte:
Bônus dessa natureza são consequência de um novo contrato ofertado ao
trabalhador para sua contratação e, em princípio, s.m.j., não são verbas pagas
como contraprestação pelo trabalho. Assim, quando verdadeiramente cumprem o
seu objetivo, o bônus de contratação (hiring bonus) estaria fora do alcance da
incidência das contribuições previdenciárias, pois o evento que o origina não é o
trabalho, mas sim o surgimento de um novo contrato. Funciona como uma verba
visando indenizar eventual perda que o empregado tenha ao deixar sua antiga
empresa, até porque não há prestação de serviço que justifique a incidência da
contribuição previdenciária.
No entanto, para que fique caracterizado o seu cunho indenizatório, é preciso
afastar qualquer tipo de exigência para que o trabalhador faça jus ao bônus. Ora,
se a contratação é o evento a ser indenizado, então não se pode exigir que o
empregado cumpra outros requisitos para fazer jus ao mencionado bônus, caso
contrário pode ser caracterizada a sua natureza salarial.
Sendo assim, acredito que esse tipo de indenização deva ser paga de uma vez
quando da contratação do empregado, além de não ser coerente estabelecer
prazo mínimo de permanência ou exigir forma específica de trabalho como
condições para pagamento do bônus.
No presente caso, conforme os documentos acostados aos autos (fls. 124 e ss), é
possível constatar que a RECORRENTE exige a permanência do empregado por um
período pré-estabelecido como condição para permanecer com o valor pago a
título de bônus de contratação, pois há previsão para devolução do valor (integral
ou proporcional, com juros e correção monetária) caso o contratado solicite
demissão antes de completar um período pré-determinado (que varia caso a
caso).
Fl. 11524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
10
De logo percebe-se que existe requisito para o pagamento do bônus de
contratação: permanecer o empregado trabalhando na RECORRENTE por um
período pré-estabelecido. Entendo que essa condição desvirtua o pretenso
caráter indenizatório da verba, revelando a sua verdadeira natureza
remuneratória, por ser pago como decorrência do trabalho.
Ora, se tal verba é paga para compensar o que o trabalhador perdeu ao deixar seu
antigo emprego, não se pode pretender a sua devolução caso o empregado não
permaneça na empresa por um período pré-estabelecido. Assim, entendo não ser
possível defender o caráter indenizatório dessa verba.
Neste caso em que figura Hypera SA como Recorrente no contrato havia exigência
de permanência mínima na empresa, o que pode ser atestado nos autos (fl. 8.776). Havendo
exigência para que o empregado faça jus ao bônus, afasta-se a natureza indenizatória da verba.
Remuneratória, portanto, a natureza dessas verbas.
5. Prêmios de Performance (Jornada Hypera; Prêmio Desempenho; Ações
restritas).
As verbas abarcadas pelo salário-de-contribuição correspondem à totalidade da
remuneração paga aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. É o que consta na Lei n.o 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
Fl. 11525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
11
Nos termos da Solução de Consulta COSIT n.o 292/2019, o elemento essencial para
que uma verba paga pela empresa a seu empregado constitua hipótese de contribuições
previdenciárias é a sua vinculação, como contraprestação, à atividade laboral desenvolvida.
Por outro lado, as parcelas que não integram o salário-de-contribuição em razão de
norma isentiva são exaustivamente listadas no §9o, art. 28 da Lei n.o 8.212/1991, que enuncia os
prêmios como integrantes das mencionadas parcelas:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
z) os prêmios e os abonos.
A CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017, prevê o regramento acerca da
remuneração e do salário, dando a interpretação e classificação dos prêmios, como sendo de
natureza salarial ou indenizatória.
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (...)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (...)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades.
A matéria foi regulamentada por meio da Solução de Consulta COSIT n.o 151/2019,
a qual dispõe que os prêmios excluídos da base de cálculo das contribuições devem decorrer de
liberalidade em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das
atividades do colaborador, sendo necessário que sejam cumpridos os requisitos nela elencados:
Solução de Consulta COSIT n.o 151/2019:
A partir de 11 de novembro de 2017, não integra a base de cálculo, para fins de
incidência das contribuições previdenciárias, o prêmio decorrente de liberalidade
concedida pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente
esperado
no
exercício
de
suas
atividades.
No período compreendido entre 14 de novembro de 2017 e 22 de abril de 2018, o
prêmio por desempenho superior, para ser excluído da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não pode exceder ao limite máximo de dois
pagamentos ao ano.
Fl. 11526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
12
Os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias: (1) são
aqueles pagos, exclusivamente, a segurados empregados, de forma individual ou
coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados contribuintes individuais;
(2) não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de
bens ou de serviços; (3) não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste
expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do
empregador; e (4) devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente
esperado, de forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual o
desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
Partindo desse pressuposto, resta analisar as contrapartidas oferecidas pelo
contribuinte e a capacidade, ou não, de ensejar a tributação.
O contribuinte argumenta que o Prêmio Jornada Hypera premia colaboradores que
se sobressaíram entre seus pares (fl. 11.359). Os valores foram contabilizados sob as rubricas "445
- Prêmio Desempenho - Art. 457 CLT - Par4" e "Dif Prêmio Desempenho - Art. CLT 457 - Par4".
Fundamenta a não incidência de contribuições em razão da previsão dos já
mencionados §§ 2o e 4o do art. 457 da CLT e na mencionada alínea 'z', §9o, art. 28 da Lei n.o
8.212/1991.
É inconteste que houve ajuste prévio entre o empregador e os empregados, como
aduz o Recorrente em sua peça recursal:
(fl. 11.362) 96. Aqui importante abrir parênteses sobre a contradição existente no
lançamento:
(i) no caso do Prêmio Desempenho, a autuação deu-se pela ausência de
apresentação dos critérios que foram utilizados para a definição do conceito de
desempenho extraordinário; (ii) por outro lado, no caso do Prêmio Jornada
Hypera, a autuação deu-se pela existência de regulamento com os critérios
utilizados para o pagamento desse prêmio. Adotando-se as premissas do
lançamento, a conclusão que se chegaria é que, em qualquer hipótese, o prêmio
não poderia ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de
terceiros, esvaziando-se, por completo, as previsões legais acima mencionadas.
Essa previsão infringe os requisitos elencados na mencionada Solução de Consulta,
pois, segundo ela, o ajuste prévio não precisa constar em acordo coletivo, devendo ser dispensada
a benesse quando o pacto é firmado em outras hipóteses, como em regulamento:
Solução de Consulta COSIT n.o 151/2019:
28. Significa dizer que há incidência de contribuições previdenciárias sobre o
prêmio pago em decorrência de lei, contrato de trabalho, convenção coletiva,
regulamento da empresa etc., tendo em vista que, nesses casos, não se
caracteriza a liberalidade do empregador.
Em suma, o Prêmio Jornada Hypera (vide fl. 8.610), por decorrer de ajuste expresso,
resta descaracterizado como liberalidade do empregador.
Fl. 11527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
13
Quanto ao Prêmio desempenho, o contribuinte alega que não há habitualidade,
pois os dois colaboradores que o receberam não foram agraciados com a premiação nos anos
subsequentes.
A manutenção do lançamento se deu em razão de o contribuinte não ter
demonstrado nem à Autoridade Fiscal e nem na impugnação, qual foi o desempenho individual
diferenciado de cada colaborador beneficiário da premiação (fl. 11.277). Para infirmar o
argumento de primeira instância, o contribuinte indicou os seguintes requisitos:
(fl. 11.378) 159. A Recorrente em atenção que lhe foi requerido, apresentou em
sua resposta, juntada às fls. 71, os seguintes diversos motivos que levaram ao
pagamento do prêmio desempenho, como:
• A transformação do plano de negócios da companhia, envolvendo a aquisição e
o desinvestimento de diversas unidades e negócios;
• Eleição como Melhor Empresa Farma pela imprensa especializada (Exame e
Valor 1.000);
• Crescimento da demanda 30% acima do mercado em 2017; e
• Crescimento da geração de caixa em 14,4$ em 2018.
Vê-se que os motivos que levaram ao pagamento do prêmio desempenho não
dialogam com o desempenho individual e diferenciado de cada colaborador, pois correspondem a
um resultado global da companhia, o que está em descompasso com os diplomas normativos já
apresentados.
Ao contrário de um “ajuste expresso” anterior (o qual também descaracteriza a
liberalidade), aqui é necessária a demonstração objetiva de que algum desempenho esperado foi
superado.
Já quanto às Ações Restritas, o qual o contribuinte alega tratar-se de um Prêmio de
Desempenho, a Ata da Reunião do Conselho de Administração (fl. 7.927 a 7.928) demonstra haver
a expectativa por parte do empregado.
Nego provimento aos temas deste tópico.
6. Pagamentos baseados em opções de compra de ações.
Segundo o lançamento, tanto as ações restritas, como as ações matching e as
opções de compra de ações compõem o sistema de remuneração dos executivos da Companhia:
As ações são adquiridas apenas em função do vínculo dos empregados com a
empresa e da permanência dos mesmos pelo tempo estabelecido nos contratos.
Não se trata, portanto, de operações simplesmente mercantis, de venda de ações,
mas de contraprestação pelos serviços prestados, uma vez que visam atrair e
reter os executivos, oferecendo ações da Companhia gratuitamente ou de
maneira muito vantajosa em relação ao mercado.
Fl. 11528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
14
Argumenta o contribuinte que o pagamento baseado em ações (opção de compra
de ações) não teria natureza remuneratória (fl. 11.364 e seguintes).
Informa que os efeitos contábeis relativos ao “pagamento baseado em ações” se
pautaram no CPC 10, tendo sido calculado o valor justo dos ativos. Alega que o prêmio não pago
corresponde ao valor justo, e não a potencial valorização futura da ação. Defende que a
transferência de riqueza teria ocorrido no momento da outorga da opção de compra, e não no
momento da liquidação. Além disso, sustenta que a base de cálculo é o valor patrimonial (valor
justo).
No caso concreto, e no que se refere às opções de compra de ações outorgadas em
razão do Stock Options Plan, o lançamento foi realizado tomando como base a diferença entre o
preço de mercado das ações, no dia em que as opções foram exercidas, e o preço da subscrição.
Em momento pretérito já me posicionei a favor da tributação das opções de compra
de ações outorgadas em razão dos respectivos planos, como foi o caso do Acórdão n. 2201-
011.766, de relatoria do Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, julgado nessa Turma na
Sessão do dia 09/05/2024. Ocorre que – independentemente da questão fática – desde aquela
data, o panorama jurídico foi modificado.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a matéria por meio do
Tema n.o 1.226, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, por meio do qual definiu que há
natureza mercantil nos planos de opção de compra de ações. É o que se extrai da ementa do REsp
n.o 2.069.644/SP, Leading case:
(...) 1. Recurso especial, sob o regime repetitivo, em que o tema afetado recebeu
a seguinte redação: "Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra
de Ações de companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao
contrato de trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para
determinar a alíquota aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de
incidência do tributo".
2. Em linhas gerais, o denominado Stock Option Plan (SOP) consiste na oferta,
pela Sociedade Anônima, de opção de compra de ações em favor de seus
executivos, empregados ou prestadores de serviços, sob determinadas condições
e com preço preestabelecido (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976). O interessado,
então, poderá aderir à opção e, a tempo e modo, efetivar a compra das
respectivas ações, por elas pagando o preço outrora definido pela companhia.
Posteriormente, já titular das ações, poderá o adquirente realizar a sua venda no
mercado financeiro.
3. De acordo com o art. 43 do CTN, o fato imponível para a tributação do imposto
de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de
acréscimo patrimonial.
4. Presente a desenganada natureza mercantil, e não laboral-remuneratória, na
aquisição e revenda de ações pelo regime Stock Option, verifica-se acréscimo
Fl. 11529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
15
patrimonial tributável apenas quando da posterior revenda das ações pelo
adquirente, em caso de ganho de capital.
Apesar de o assunto ali tratado corresponder a IRPF, a matéria expressa o
entendimento da Corte Superior no sentido da natureza mercantil dos contratos celebrados –
restando afastada a natureza remuneratória, igualmente aplicável ao presente caso.
A existência de risco está demonstrada, pois o preço do exercício era atrelado ao
valor médio do mercado – e havia cláusula de “lock-up” (fl. 8.477) para metade das opções, que
impedia a venda das ações adquiridas por um período mínimo (o que expõe o adquirente à
volatilidade do mercado).
Constato que, no caso, está presente a voluntariedade e a onerosidade, pois os
participantes não estavam obrigados a participar dos planos, e, se assim o fizessem, estavam
obrigados a pagar pelas ações para exercer a opção. Como consta no TVF:
(fl. 8.621) 2.9.8 Nesses planos de opções, os beneficiários também são livremente
escolhidos pela Companhia, por meio do Conselho de Administração ou Comitê
para esse fim designado. Todavia, diferentemente das ações restritas, que têm
custo zero para os beneficiários, os contratos de opções reveem um preço para a
aquisição das ações, mas com vantagem expressiva frente ao preço de mercado.
Em ambos os casos, o preço de exercício é fixado com base nos últimos 20
(vinte) pregões anteriores à data da outorga, sendo que o prazo para o exercício
das opções é de até 10 anos depois da outorga (plano II) ou 8 anos (plano III),
conforme segue: (...)
Em razão disso, dou provimento ao pedido do contribuinte para retirar da
tributação das contribuições previdenciárias as rubricas relativas ao Stock Options Plan.
7. Participação nos Resultados (PPR) com Ações Matching.
Alega o contribuinte que são direitos dos trabalhadores os valores distribuídos a
título de PPR, desvinculados da remuneração. Indica ainda que o parágrafo 9o, alínea ‘j’, do artigo
28 da Lei n.o 8.212/1991 excluiu os valores de PPR do chamado salário-de-contribuição, base de
cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros (fl. 11.397).
Sustenta que o regime de matching, por opção tanto dos empregados quanto do
empregador, foi absorvido pelos PPRs referentes aos anos calendários de 2018 e 2019, sendo os
critérios e a forma de sua transferência devidamente regulados e aprovados pelo sindicato,
retirando, inclusive, a discricionaridade da Recorrente para se conceder as ações matching.
Reforça sua argumentação ao indicar que o CARF já decidiu em ocasiões que “não
havendo qualquer restrição na Lei n.o 10.101/2000 quanto à forma de pagamento da PLR, é
possível que parte da verba seja paga em ações, desde que acordado com os empregados e tal
avença conste no acordo de PLR/PPR” (fl. 11.398).
Nos termos do já mencionado artigo 28 da Lei 8.212/1991, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias compreende o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
Fl. 11530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
16
a qualquer título ao segurado, destinadas a retribuir o trabalho, seja ele realizado de forma
habitual ou eventual.
A autoridade fiscal esclarece o contexto fático, concluindo ser um segundo
programa de prêmio:
(fl. 8.627) 2.9.18 Portanto, a avaliação dos critérios definidos no Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados e o pagamento do valor acordado encerra
esse programa. Opcionalmente, os beneficiários podem adquirir ações da
Companhia utilizando os recursos do PPR e, então, caso cumpram os requisitos do
Programa de Concessão de Ações Matching, referentes à permanência na
empresa e à manutenção das ações em carteira pelos prazos estabelecidos, aí sim
farão jus ao recebimento das ações matching. Embora a empresa tenha atrelado
um programa ao outro, eles não têm as mesmas características, não sendo
possível atribuir o recebimento das ações matching simplesmente ao
cumprimento do acordo do PPR e ao alcance dos objetivos ali definidos.
Concluímos, portanto, que o Plano de Concessão de Ações em Regime de
Matching, apesar de ter sido vinculado ao PPR, constitui um segundo programa de
premiação, não se confundindo com o PPR.
2.9.19 Estando estritamente vinculado ao contrato de trabalho, o benefício das
ações matching altera-se em caso de rompimento do vínculo com a empresa. Em
caso de desligamento do empregado da empresa por justa causa, os direitos às
ações matching, mesmo que já exercíveis na data do desligamento, restarão
automaticamente extintos; no caso de demissão sem justa causa ou a pedido, os
direitos já exercíveis poderão ser exercidos, a depender da observância do
percentual mínimo em carteira.
A permissão legal para o pagamento de Participação nos Lucros é reconhecida, mas,
além disso, é necessário verificar se as ações matching se amoldam ao mesmo contorno jurídico
para que seja possível estender os efeitos de uma à outra.
A remuneração pode assumir diversas formas, incluindo pagamentos diferidos, cuja
exigibilidade ocorre após determinado período de trabalho, como no caso presente. Impõe-se a
permanência do trabalhador vinculado à companhia por um período determinado, durante o qual
se desenrola a prestação dos serviços, para que se faça jus ao pagamento das ações matching, sob
pena de extinção do direito.
Cabe trazer que a natureza jurídica de matching shares foi posta em ementa no
CARF, em julgamento do final de 2024:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES. MATCHING
SHARES. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA.
Os planos de matching shares, em que a empresa concede ao empregado ações
adicionais como contrapartida ao investimento pessoal deste na aquisição de
ações da companhia, decorre das funções desempenhadas em cargos de liderança
e, conforme demonstrado no lançamento, trata-se de vantagem correlacionada a
Fl. 11531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
17
atividade laboral praticada, pois uma vez que se trata de recebimento adicional de
ações em relação às adquiridas, em que pese as condições específicas
estabelecidas em regulamento, como prazos de carência e manutenção da
relação empregatícia, por sua natureza de ganho adicional, não apresenta ao
adquirente qualquer risco, dada a inexistência de custo de aquisição, diferente
daquelas ações adquiridas e pagas pelos empregados, estas sim sujeitas aos riscos
inerentes a um contrato de natureza mercantil. (Acórdão 2402-012.894, Redator
Designado, Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Sessão de 06/11/2024)
Constato, então, que o lançamento deve ser mantido neste ponto, de forma que as
bonificações pagas em ações, condicionadas, devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
8. Pagamentos a Médicos Autônomos.
Segundo o contribuinte, promove-se diversos formatos de eventos para disseminar
a contribuição e importância de seus produtos à saúde de seus consumidores ("eventos
científicos"). Para tanto, convida profissionais especializados para apresentar esses eventos e
profissionais da saúde para assistir.
E defende que os valores não configuram remuneração, pois não há prestação de
serviço dos profissionais, o que faz com que não haja a incidência de contribuição previdenciária
(fl. 11.399). Alega o contribuinte ter juntado declarações de médicos relatando o recebimento dos
valores para custear despesas no congresso, juntando também certificados e a programação do
evento (fl. 8.809 a 8.824).
Segundo a DRJ (fl. 11.287), tal remuneração se dá em contrapartida à prestação de
serviços prestada pelos médicos ao comparecem no evento para disseminar seus conhecimentos
e, posteriormente, prescreverem os medicamentos da empresa:
No caso, de fato houve pagamento da empresa para profissionais médicos
participarem dos eventos de interesse da companhia. Assim, houve remuneração
para que os médicos (Contribuintes Individuais) estivessem presentes nas
palestras, participando e compartilhando seus conhecimentos, com o objetivo de
debater/conhecer as características dos produtos da autuada para,
potencialmente, aumentar a prescrição/venda dos seus medicamentos,
beneficiando a autuada, obviamente respeitada a ética médica.
Registre-se que a empresa não é entidade beneficente. Assim, se remunera a
participação dos médicos (segurados contribuintes individuais) em seus eventos
de divulgação de medicamentos, é porque tem a certeza da obtenção de
benefícios futuros advindos de aumento das prescrições e, consequentemente,
das vendas.
Considerando-se que os contribuintes recebem para compartilhar conhecimento e
realizar atos em favor dos interesses da companhia (interesse direto da empresa), há uma
Fl. 11532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
18
prestação de serviços envolvida, o que torna os prestadores segurados contribuintes individuais, e
atrai a incidência da contribuição previdenciária.
Como bem coloca o TVF, o médico era pago para se colocar à disposição da
empresa e, para tanto, recebe, em determinados casos, um valor que excede R$ 11.000,00 (fl.
8.519), montante incompatível com mera benesse para participação de um congresso, de forma
que não é possível a equiparação com bolsa de estudo:
(fl. 8.631) 2.10.3 Pode-se dizer que autônomo é o trabalhador que atua por conta
própria, podendo prestar serviços a pessoas físicas ou jurídicas, com liberdade
para organizar e executar o trabalho, sem estar subordinado a um comando
hierárquico. O autônomo coloca sua habilidade à disposição de quem o contrata,
sem alienar a atividade, ou seja, a maneira como a executa.
2.10.4 De acordo com o artigo 12, V, alínea “g”, da Lei no 8.212/1991, na redação
dada pela Lei n. 9.876/1999, aquele que presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, é
considerado segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de
contribuinte individual.
Quanto à alegação de habitualidade, também resta afastada, dado que, como bem
apontado na decisão de primeira instância (fl. 11.288), ela somente se afigura como requisito para
a caracterização como segurado empregado, o que não é o caso.
Mantido o lançamento neste ponto.
9. Contribuições de Terceiros. Teto de 20 salários-mínimos.
Subsidiariamente, o contribuinte argumenta que haveria inconstitucionalidade da
cobrança acima do teto de vinte salários-mínimos supostamente imposto às contribuições de
terceiros, conforme determinado pelo artigo 4o da Lei no 6.950/81 (fl. 11.406).
É entendimento sumulado a incompetência deste Conselho para decidir sobre a
constitucionalidade de dispositivo legal:
Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça julgou a matéria sob o rito dos recursos
repetitivos, prescrevendo, em seu Tema n.o 1.079, que o teto de vinte salários-mínimos das
referidas exações foi revogado antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988:
Tese firmada no Tema n.o 1.079/STJ: i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a
redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi,
ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições
previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
Fl. 11533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
19
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Considerando exposto, resta desprovido o pedido do contribuinte.
10. Taxa SELIC.
O contribuinte argumenta que não incidem juros SELIC sobre a multa de ofício.
Essa matéria já foi sumulada no sentido da incidência de juros moratórios pautados
na taxa SELIC sobre multas de ofício:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desprovido o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida,
dou parcial provimento unicamente para excluir do lançamento as rubricas relativas ao Plano de
Outorga de Opções de Compra de Ações.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.
Em que pese os argumentos apresentados pelo ilustre Relator, apresento minha
divergência, mantendo a decisão de primeira instância, por entender que incidem as contribuições
previdenciárias sobre as rubricas relativas ao Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.
A principal controvérsia reside em definir se o Programa para Outorga de Opções de
Compra de Ações oferecido pela empresa a seus colaboradores (contribuintes individuais) possui
natureza remuneratória, como considerou a Fiscalização, ou mercantil, como sustenta a
Recorrente.
Fl. 11534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
20
Sobre a diferenciação da natureza dos planos de opção de compra de ações, é
preciso deixar claro que não se pode confundir as stock options mercantis, ativos financeiros
derivativos, negociados em bolsas de valores ou em mercado de balcão, com as chamadas
employee stock options, sendo esta última uma ferramenta de política de remuneração utilizada
por companhias mundo afora.
Um contrato de opção de compra de ações confere ao adquirente o direito de
comprar ações de propriedade de um lançador a um preço determinado (preço de exercício), em
uma determinada data (data de vencimento da opção). A pessoa interessada em adquirir uma
stock option paga por esse direito de comprar as ações no futuro por um preço pré-determinado
um valor que se chama prêmio.
O lançador de uma opção de compra é o investidor que vende um contrato de
opção no mercado, assumindo para si a obrigação de vender a ação subjacente à opção pelo preço
de exercício durante determinado período ou em uma data pré-determinada, apostando em uma
desvalorização da ação no mercado, o que levaria ao não exercício da opção, gerando o lucro
correspondente a todo o valor do prêmio recebido. Por outro lado, os optantes objetivam ganhar
com a valorização do ativo, considerando a sua aquisição por um valor inferior ao de mercado.
Por sua vez, nos planos de opção de compra de ações (employee stock otions), as
empresas concedem ao seu empregado ou executivo beneficiário o direito de, num determinado
prazo, subscrever ações da companhia, a um preço determinado ou determinável, segundo
critérios estabelecidos por ocasião da outorga, por meio de um plano previamente aprovado.
Ao contrário do que acontece nas opções de compra mercantis, em que há por
parte do lançador uma aposta na queda no valor das ações, nos employee stock plans o que se
busca e se espera é a valorização da empresa e de seu valor de mercado justamente por meio do
incentivo remuneratório.
No presente caso, constata-se que o plano também não prevê que os beneficiários
paguem para ter direito às opções (prêmio), característico das stock options mercantis, o que já se
configura em um ganho para o trabalhador agraciado com a outorga das opções de compra.
Assim, a ausência de pagamento de prêmio, os objetivos de estimular o atingimento
de metas, o oferecimento de vantagens e incentivos adicionais para manter e promover o bom
desempenho dos profissionais, bem como a seletividade na eleição dos beneficiários, demonstram
o caráter retributivo e remuneratório do plano de ações da Recorrente.
Destaque-se que se configura fato gerador da contribuição previdenciária o
pagamento a qualquer título que a empresa efetua a empregados ou contribuintes individuais que
lhe prestem serviços, conforme art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991, a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
Fl. 11535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
21
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Assim, o recebimento pelo empregado ou contribuinte individual de vantagem
remuneratória paga pela empresa, mesmo que em forma de utilidades, caracteriza o fato
imponível da contribuição previdenciária. E o momento em que isso ocorre, na situação em
análise, é quando o beneficiário adquire as ações da empresa empregadora, no âmbito do plano
de outorga de ações de cunho remuneratório, e então o título mobiliário é entregue pela empresa
ao trabalhador.
A avaliação da existência de riscos deve ser feita em relação às formas e períodos
estipulados pela empresa para que os beneficiários exerçam a aquisição das ações; e não quanto à
probabilidade de se obter lucros ou prejuízos na venda dessas ações, que já se trata operação
estranha às contribuições previdenciárias e afeta ao imposto de renda sobre o ganho de capital.
O risco da variação do valor da ação após o exercício da opção não é um risco da
opção em si. O preço das ações pode variar, esse é um risco inerente ao investimento nesses
títulos societários. Não é, no entanto, um risco da opção.
Destaque-se que, após o exercício, eventual ganho por parte do beneficiário na
revenda das ações adquiridas no mercado dará origem a outro evento jurídico-tributário, mas que
em que nada interfere no fato prévio de que a companhia remunerou seus diretores e
colaboradores por meio das Stock Options.
A facultatividade dos planos de ações não desnatura o seu caráter remuneratório.
Ao contrário, reforça a natureza de remuneração variável e adicional que a empresa pretenda
oferecer aos seus profissionais, pois é justamente uma das formas de evitar riscos e de garantir
que o beneficiário tenha a possibilidade de exercer as opções com vantagens. Se não vislumbrar a
vantagem, o trabalhador contemplado com a outorga das ações pode deixar de exercê-las. A
obrigatoriedade, nesse caso, poderia diminuir a possibilidade de a empresa utilizar essa forma de
remuneração.
Quanto à habitualidade, no âmbito previdenciário, o que a define não é apenas a
ocorrência de pagamentos constantes, mas sim o fato de o pagamento ser realizado em face da
Fl. 11536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
22
contínua prestação de trabalho, como ocorreu no caso em análise. O que define a eventualidade
não é a periodicidade do pagamento ou ter sido esse realizado uma ou duas vezes. A
habitualidade, no caso, está presente na necessidade do vínculo laboral, no período que o
empregado deve mantê-lo para receber a vantagem. Se ele trabalhasse na empresa somente um
mês, ou apenas eventualmente, não seria escolhido para a outorga das ações.
Sobre a data do fato gerador, verifica-se que eventual vantagem, ainda que
influenciada por limitações parciais ao direito de propriedade, como as restrições às transferências
das ações adquiridas definidas pelo programa, só estará disponível ao colaborador após o
exercício da opção. Neste momento, o do exercício da opção, é que ocorre a incorporação ao
patrimônio do beneficiário dos reflexos decorrentes da aquisição de ações sob condições
favorecidas, sendo certo que, antes desta data, existia apenas uma expectativa de direito,
impossível de se mensurar em números, não justificando a ocorrência do fato gerador do tributo.
Assim, definido o momento da ocorrência do fato gerador - a data do exercício da
opção – é indiscutível que a vantagem percebida pelo beneficiário está diretamente relacionada à
diferença entre o valor de mercado, nesta data, da participação adquirida, e o que se pagou por
ela, ainda que tal valor tenha sido definido a partir do valor do mesmo ativo em data pretérita ou
mesmo pela média das cotações.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal) na data do exercício das opções pelo
beneficiário, ou seja, quando ele exerce o direito em relação as ações que lhe foram outorgadas. A
base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, há que ser apurado
nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações
adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
No caso presente, não se verifica a ocorrência de riscos para o beneficiário na
aquisição das ações, pois ele não paga para ter direito às opções (prêmio) e o prazo para o
exercício de compra é dilatado, o que lhe permite escolher o momento oportuno, em razão das
oscilações do mercado, para adquirir as ações a um preço que lhe seja compensador, podendo até
mesmo não comprar, se julgar desvantajoso.
Ademais, a posse das ações, independentemente de seu valor de mercado no
futuro, permite ao seu titular usufruir de direitos, como a percepção de dividendos, de juros sobre
capital próprio, a possibilidade de sua locação a terceiros, dentre outros.
Quanto à recentemente decisão do STJ, que apreciou o Tema 1.226, sob o rito dos
recursos repetitivos, além da falta do trânsito em julgado, na decisão de afetação - ProAfR no REsp
2074564 / SP - consta expressamente que:
Observo ainda que, em atenção ao pedido formulado na ação originária, a tese a
ser firmada pelo STJ deve restringir-se ao imposto de renda pessoa física, não
havendo suporte fático-jurídico na espécie para se debater a incidência da
contribuição previdenciária sobre tais valores.
(destaque do original)
Fl. 11537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
23
Observa-se que, durante a discussão do Tema 1.226 (STJ), em nenhum momento se
tratou da questão da incidência de contribuições previdenciárias sobre essas verbas, sendo que no
voto vencedor, o Ministro Sergio Kukina concluiu que incidirá o imposto de renda da pessoa física
(IRPF) somente quando o adquirente de ações no Stock Option Plan vier a revendê-las, com
apurado ganho de capital.
Como já exposto, a avaliação da existência de riscos deve ser feita em relação às
formas e períodos estipulados pela empresa para que os beneficiários exerçam a aquisição das
ações; e não quanto à probabilidade de se obter lucros ou prejuízos na venda dessas ações, pois
nesse último se trata de operação estranha às contribuições previdenciárias e afeta ao imposto de
renda sobre o ganho de capital, que é justamente o que se tratou no Tema 1.226 do STJ.
Desse modo, não se aplica a decisão do Tema 1.226 do STJ ao caso presente, por
este tratar de contribuições previdenciárias, tributo totalmente distinto do IRPF, abordado no
referido tema.
Neste sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho, após a decisão
do STJ que estabeleceu o Tema 1.226:
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ATIVO ECONÔMICO OFERTADO.
CARÁTER REMUNERATÓRIO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO.
Os planos de stock Options concedidos pela empresa que revelam a existência de
uma relação entre o benefício oferecido e a prestação ser serviços pelo
beneficiário, possuem caráter remuneratório. Há ausência de risco e onerosidade
para o prestador de serviços.
O ativo econômico proporcionado ao trabalhador pela empresa são as opções de
compra de ações, e não as ações subjacentes a essas operações.
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO. FATO
GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das ações,
quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica, consistente na
remuneração oriunda da diferença entre o preço de mercado e o preço de
exercício na data da aquisição das ações.
(Acórdão no 2401-012.043, de 02/10/2024, Redatora designada: Miriam Denise
Xavier)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
STOCK
OPTIONS.
INCIDÊNCIA.
FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem
contribuições
previdenciárias
sobre
benefícios
concedidos
a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a
operação tem nítido viés remuneratório, e, no caso de se tratar de entrega de
ações adicionais àquelas adquiridas, distingue-se das operações de opções de
ações onde se transfere o risco ao adquirente, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da
Fl. 11538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.154 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727105/2022-87
24
obrigação tem lugar no momento do recebimento das ações adicionais
concedidas no plano definido pelo empregador e a base de cálculo se verifica pela
diferença entre os valores praticados pelo mercado e os valores eventualmente
pagos pelos ativos (se concedido desconto) ou no valor das ações adicionais, na
data de sua concessão. De forma distinta da discussão relacionada ao Imposto de
Renda, no aspecto previdenciário o recebimento das ações adicionais tem o
caráter de remuneração e, desta forma, deve ser tributada.
(Acórdão no 2402-012.894, de 06/11/2024, Redator designado: Marcus Gaudenzi
de Faria)
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS.
Para caracterizar a natureza mercantil de negócio jurídico, hão de estar presentes,
simultaneamente, requisitos como risco, onerosidade e opcionalidade.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL. GANHO SOB
FORMA DE UTILIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A eventual caracterização da natureza mercantil do Plano de opções de compra
de ações não exclui a possibilidade de incidência de contribuições previdenciárias
em caso de caracterização da existência de ganho em forma de utilidade.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ONEROSIDADE. AUSÊNCIA.
Não há onerosidade em Plano de Opções de compra de ações cujas opções de
ações são outorgadas a título gratuito ou por valores irrisórios.
(Acórdão no 2302-003.949, de 04/02/2025, Redator designado: Alfredo Jorge
Madeira Rosa).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

Fl. 11539
DF CARF MF
Original